Tribunal: TJMT
Processo: 1013081-21.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013081-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), JUSSEMAR REBULI PINTO - CPF: 843.499.481-04 (AGRAVANTE), LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 11.499.448/0001-18 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TARCISIO FERRARI - CPF: 567.672.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CRIATIVA CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMATICA EIRELI - ME - CNPJ: 19.277.965/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LEAR TEIXEIRA - CPF: 473.976.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (
RECURSO ESPECIAL N.º 1.366.721/BA
) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Ao interpretar o artigo 7.º, da Lei nº 8.429/92, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que
a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo
(Recurso Especial n.º 1.366.721/BA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

2. A decretação de indisponibilidade de bens constitui medida extrema, cujo escopo é conferir efetividade a eventual execução de sentença a ser proferida na ação civil pública, pressupondo, destarte, a presença de indícios veementes do ato de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
JUSSEMAR REBULI PINTO E OUTROS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Jussemar Rebuli Pinto e Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 1001094-05.2019.8.11.0038 movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor dos Agravantes e de Tarcisio Ferrari, Criativa Consultoria e Sistemas de Informática Eireli ME e Lear Teixeira, que
deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para
determinar a indisponibilidade de bens dos Agravantes e demais Requeridos via BACENJUD até o montante de R$ 112.943,00 (cento e doze mil e novecentos e quarenta e três reais); bem como a pesquisa RENAJUD para inserir a restrição de venda de veículos, tendo por base o mesmo parâmetro
.

Determinou, ainda,
a expedição ao cartório de registro de imóveis das Comarcas de Jauru, Araputanga e Cuiabá/MT, requisitando certidões dos bens em nome dos Requeridos.

Aduzem, em síntese, que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa contra os Agravantes, Tarcisio Ferrari, Criativa Consultoria e Sistemas de Informática Eireli ME e Lear Teixeira sustentando a prática de atos de improbidade administrativa que causaram dano ao erário, consubstanciado em suposta fraude licitatória relativa ao edital de Pregão Presencial nº 26/2016, que teria causado enriquecimento ilícito dos Agravantes e prejuízo ao erário no valor de R$ 401.000,00 (quatrocentos e um mil reais).

As irregularidades consistiram na
conclusão do processo licitatório com assinatura de contratos no prazo de 3 (três) semanas, durante o período de recesso da Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal/MT; autorização da abertura do certame com publicação no mural da Prefeitura em data de funcionamento interno e um dia antes do recesso do órgão; utilização de empresa de fachada (Criativa Consultoria e Sistemas de Informática Eireli ME) com sede empresarial na residência do ex-sócio proprietário da Empresa Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME, a qual seria constantemente investigada em razão de seu envolvimento em fraudes licitatórias, além de o objeto dos contratos administrativos não terem sido executados em sua inteireza
.

Alegam que, para o deferimento da indisponibilidade de bens, é necessário que se demonstre a existência de fortes indícios de ato de improbidade administrativa e de atos que causem dano ao erário, situação que não teria se caracterizado nos autos, uma vez que o suposto ato ilegal teria se fundado em suposições de um suposto conluio para fraudar licitação, sem qualquer comprovação.

Pontuam, ainda, a inexistência de nexo causal entre os fatos e documentos carreados aos autos, ressaltando que o procedimento licitatório questionado teria ocorrido dentro das balizas legais, sem qualquer ilegalidade, com publicação no Diário Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 20-12-2016, bem como não teria sido objeto de cancelamento ou suspensão por qualquer órgão de controle, como o TCE/MT.

Asseveram que, o fato de o processo licitatório ter se realizado no período de recesso, por si só, não inquina de ilegalidade o certame, visto que o Decreto n. 58/2016 deixou claro o funcionamento interno do órgão no período de 12 a 20 de dezembro de 2016 e de 09 a 13 de janeiro de 2017, de forma que, o setor de licitação estaria funcionando de forma normal, apenas sem atendimento ao público externo.

Destacam, também, o equívoco da decisão agravada quanto ao reconhecimento de suposto vínculo dos Agravantes com a Prefeitura de Reserva do Cabaçal desde 2012, fazendo confusão quanto à Empresa Criativa, que nenhuma relação possui com a Empresa Líder ou com seu proprietário Jussemar, ambos Agravantes.

Argumentam que, ao contrário do que afirma o Agravado, todos os serviços contratados com os Agravantes foram realizados, ressaltando, ainda que sua contratação se resumiu ao item 9, no valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), tendo o fiscal do contrato, Sr. Uanderson Henrique de Souza declarado perante o Ministério Público Estadual o zelo dos Agravantes no cumprimento do objeto do contrato.

Alegam que, além de não comprovar a irregularidade dos atos supostamente ímprobos, o Ministério Público não demonstrou qual teria sido o dano ao erário ou a quantificação desse dano, se limitando a afirmar que seria baseado no valor eventualmente auferido pela Empresa em vários contratos, todavia, conforme amplamente comprovado, os serviços teriam sido efetivamente prestados, o que impediria a devolução de tais valores, sob pena de enriquecimento ilícito.

Por fim, arguem que a indisponibilidade de seus bens extrapolou o valor efetivamente contratado com os Agravantes de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), não tenho havido qualquer justificativa para o acréscimo.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para obstar os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em razão da inexistência de indícios da prática de atos de improbidade administrativa e de dano ao erário.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Acostou-se no ID n. 4160959 a guia e o respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora no ID n. 49220488.

As informações foram colacionadas no ID n. 49522128 noticiando que as Agravantes cumpriram o previsto no art. 1.018, do CPC.

As contrarrazões vieram no ID n. 55225989, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, se manifestou no ID n. 59054476, pelo provimento do recurso, ressaltando que,
aplicar o decreto de indisponibilidade de bens, com base em alegações genéricas é temerário; bem como que, no caso, o fato do edital de licitação ser publicado em período de recesso, por si só, não é o suficiente para atribuir que se trata de conduta lesiva ao erário.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Jussemar Rebuli Pinto e Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa nº 1001094-05.2019.8.11.0038 movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor dos Agravantes e de Tarcisio Ferrari, Criativa Consultoria e Sistemas de Informática Eireli ME e Lear Teixeira, que
deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para
determinar a indisponibilidade de bens dos Agravantes e demais Requeridos via BACENJUD até o montante de R$ 112.943,00 (cento e doze mil e novecentos e quarenta e três reais); bem como a pesquisa RENAJUD para inserir a restrição de venda de veículos, tendo por base o mesmo parâmetro
.

Determinou, ainda,
a expedição ao cartório de registro de imóveis das Comarcas de Jauru, Araputanga e Cuiabá/MT, requisitando certidões dos bens em nome dos Requeridos.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Compulsando os autos, observa-se que, ao deferir o pedido de antecipação de tutela para decretar a indisponibilidade dos bens dos Agravantes, o Magistrado Singular consignou que,
existem indícios de direcionamento da licitação do Pregão Presencial nº 26/2016 em favor das Empresas Criativa Consultoria e Sistema de Informática Ltda e Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME e, por conseguinte, violação aos princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade (ID n. 47049456).

A decisão agravada justificou que os indícios de atos ímprobos estão evidenciados pelo
curto período entre a abertura da licitação em 16-12-2016 e a formalização dos contratos com as empresas vencedoras do certame em 12-1-2017, durante o período de recesso da Prefeitura Municipal de Reserva do Cabaçal; nas fotografias que evidenciam que no local indicado como sede da Empresa Criativa Consultoria e Sistema de Informática Ltda ME existe um imóvel residencial; além da existência de diversos procedimentos investigativos pelo MPE em desfavor da Empresa Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME por suposta prática de fraudes licitatórias e as declarações do fiscal do contrato acerca da deficiência na fiscalização da execução dos contratos.

Pois bem.

Como sabido, a indisponibilidade de bens é medida excepcional prevista no art. 7º da Lei de Improbidade Administrativa, que para ser decretada deve levar em conta a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora.

Veja-se:

Art. 7º Quando o ato de
improbidade
causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a
indisponibilidade
dos
bens
do indiciado.

Parágrafo único. A
indisponibilidade
a que se refere o caput deste artigo recairá sobre
bens
que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Sobre o tema, ao interpretar o artigo 7.º, da Lei n.º 8.429/92, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que
a indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo
(Recurso Especial n.º 1.366.721/BA, Rel. MinNapoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/09/2014,
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos
).

Assim, tem-se que, por se tratar de ação civil pública de improbidade administrativa, a decretação da indisponibilidade de bens prescinde da comprovação do
periculum in mora
- o qual é presumido – sendo necessária apenas a presença do
fumus boni juris
, consistente na demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo pelo agente público.

Vale ressaltar, também, que a indisponibilidade de bens não é sanção, mas providência cautelar destinada a garantir o resultado útil do processo e a futura recomposição do patrimônio público lesado, bem como a execução de eventual sanção pecuniária a ser imposta, e qualquer outro encargo financeiro decorrente da condenação.

Conforme destacado por ocasião do deferimento do efeito suspensivo ao recurso, no presente caso, não se vislumbra,
a priori
, a presença de indícios suficientes de que os Agravantes tenham praticado ato ímprobo.

Com efeito, neste momento processual não é possível verificar a conduta dolosa ou culposa de cada um dos réus apta a autorizar a medida de restrição, pois, em que pese o procedimento licitatório da Prefeitura de Reserva do Cabaçal tenha sido realizado e concluído em curto espaço de tempo e durante o recesso do executivo municipal, tais fatos, por si sós, não evidenciam, a princípio, conduta ímproba e lesiva ao erário, até mesmo porque não há previsão na Lei nº 8.666/93 acerca do prazo mínimo para a realização e conclusão do processo licitatório.

De igual modo, não restou demonstrado, de plano, a existência de irregularidades no prosseguimento do certame licitatório durante o período do recesso da Prefeitura de Reserva do Cabaçal/MT, porquanto o Decreto Municipal n. 58/2016, de 2-12-2016 estabeleceu o
funcionamento interno do órgão no período de 12 a 20 de dezembro de 2016 e de 09 a 13 de janeiro de 2017 (ID n. 47045490)
.

Veja-se:

Decreto n. 58/2016

O Prefeito Municipal de Reserva do Cabaçal, Estado de Mato Grosso, Senhor Tarcisio Ferrari, no uso de suas atribuições legais:

Decreta:

Art. 1º Fica decretado o Recesso no Município de Reserva do Cabaçal-MT, do dia 12 de Dezembro de 2016 a 16 de Janeiro de 2017.

Art. 2º
No período de 12 a 20 de Dezembro de 2016 será apenas funcionamento interno.

Art. 3º - No período de 21 de Dezembro de 2016 a 6 de Janeiro de 2017 não haverá expediente interno, será recesso de final de ano.

Art. 4º -
No período de 09 a 13 de Janeiro será funcionamento interno,
retornando com atendimento ao público em 16 de Janeiro de 2017.

(...)

Art. 7º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Reserva do Cabaçal-MT, aos 02 dias do Mês de Dezembro de 2016.

Ressalto, outrossim, no que diz respeito às demais irregularidades indicadas na inicial da Ação Civil Pública acerca do
local informado como sede da Empresa Criativa Consultoria e Sistema de Informática Ltda ME de que existiria um imóvel residencial; além da existência de diversos procedimentos investigativos pelo MPE em desfavor da Empresa Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME por suposta prática de fraudes licitatórias e as declarações do fiscal do contrato acerca da deficiência na fiscalização da execução dos contratos
, tais situações não demonstram, estreme de dúvida, que a conduta dos Agravantes seja ímproba e também que tenha havido dano ao erário.

Ademais, conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
não se percebe dentro da exposição fática, se de fato os atos acarretaram prejuízo a máquina pública, nem mesmo existem dados que demonstre de forma palpável o valor a ser atribuído como possível dano ao erário.

Assim,
não havendo evidências, até o presente momento, de fundados
indícios
de responsabilidade dos Agravantes, não se pode permitir o bloqueio dos seus
bens
, uma vez que a conduta ímproba deve estar fortemente demonstrada nos autos, possibilitando, assim, a responsabilização pela prática de improbidade administrativa.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
REQUISITOS. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO.
FUMUS BONI IURIS NÃO EVIDENCIADO
.

- A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que o periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens, na ação de improbidade administrativa, é presumido, não estando condicionado à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, sendo possível a sua decretação quando presentes indícios da prática de atos de improbidade administrativa

- No caso, embora o agravante, então Prefeito Municipal, tenha sido o subscritor do Projeto de Lei apresentado à Câmara de Vereadores, os únicos elementos indicadores do apontado favorecimento residem na relação político-partidária estabelecida com o o corréu JORGE, líder do governo na Câmara de Vereadores, e, como dito na decisão originária, possuidor de vínculos familiares e societários com as empresas controladoras do Cemitério Parque Jardim do Sossego

-
Desse modo, embora certo que tal elemento indiciário não conduza, de um lado, ao reconhecimento da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita (art. 17, § 8º, da LIA), fato é que indica mera possibilidade de cometimento de ato de improbidade pelo agravante, mostrando-se insuficientes, portanto, a caracterizar a presença de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade, pressuposto da decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens
.

- A diferença é sútil, porém determinante: haverá casos - como o presente - em que a inicial da ação de improbidade poderá ser recebida, diante da existência de meros indícios da prática de ato de improbidade (à semelhança do que ocorre no recebimento da denúncia no processo criminal, isto é, sem a necessidade de maiores elementos probatórios nessa fase inicial); sem que seja determinada, contudo, a medida cautelar de indisponibilidade de bens, que pressupõe fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade, nos termos do já citado REsp 1.366.721/BA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73.AGRAVO PROVIDO.

(TJRS - AI: 70083513127 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 17/3/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 6/4/2020). [Destaquei]

Destarte, à míngua de evidências que demonstrem, efetivamente,
indícios
de prática de ato de
improbidade
e o dano respectivo ao erário - sem prejuízo, contudo, de seu reexame oportunamente - a medida excepcional não se justifica.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar o efeito suspensivo concedido e, consequentemente, reformar a decisão recorrida, para afastar o decreto de indisponibilidade dos bens dos Agravantes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1013081-21.2020.8.11.0000

Agravantes:
Jussemar Rebuli Pinto e Líder Consultoria e Assessoria Empresarial - ME

Agravado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Processo de origem:
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1001094-05.2019.811.0038

V O T O
VISTA

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Eminentes Pares,

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise do Recurso, permitam-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Tarcísio Ferrari, Prefeito do Município de Reserva do Cabaçal-MT, Criativa Consultoria e Sistema de Informática Ltda., Líder Consultoria e Assessoria Empresarial – ME, Lear Teixeira e Jussemar Rebuli Pinto, sócios proprietários da primeira e segunda pessoas jurídicas Requeridas, alegando, em apertada síntese, que praticaram ato de improbidade administrativa, descrito nos artigos 9
o
,
caput
, 10, inciso VIII e 11,
caput
, todos da Lei n. 8.429/1992.

Sustentou, na inicial, que ficou demonstrado no Inquérito Civil n. 24/2017, registrado no SIMP n. 00001528-048/2017, que os Requeridos Tarcísio Ferrari e os empresários Lear Teixeira e Jussemar Rebuli Pinto uniram-se no intuito ilícito de fraudar o processo licitatório – Pregão Presencial n. 26/2016 – e desviar vultuosa quantia de dinheiro público (R$ 401.000,00 – quatrocentos mil reais).

Afirmou que, em apenas 03 (três) semanas e, durante o recesso de fim de ano, o processo licitatório foi deflagrado e concluído, além do que o Prefeito autorizou a abertura da licitação, após a publicação, no mural da Prefeitura e 01 (um) dia antes do recesso total do órgão.

Relatou que a empresa Criativa Consultoria e Sistemas de Informática Ltda. é de fachada, já que o endereço da sua sede é o mesmo da residência do proprietário, e que a Líder Consultoria e Assessoria Empresarial – ME é constantemente investigada em fraudes licitatórias.

Enfatizou que os objetos dos Contratos Administrativos ns. 01 e 02/2017 não foram executados na totalidade.

Ao final, postulou a decretação da indisponibilidade de bens dos Requeridos, no valor de R$ 802.000,00 (oitocentos e dois mil reais).

O Magistrado singular concedeu, em parte, o pedido cautelar de indisponibilidade de bens, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Posto isso, nos termos do art. 7º da Lei de Improbidade Administrativa,
DEFIRO PARCIALMENTE
a liminar e, por conseguinte, determino:

a)

O bloqueio de valores, via Bacen-Jud, dos Requeridos
TARCÍSIO FERRARI, CRIATIVA CONSULTORIA E SISTEMA DE INFORMÁTICA LTDA, LÍDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL – ME, LEGAR TEIXEIRA e JUSSEMAR REBULI PINTO
, até o limite de
R$ 112.943,00 (cento e doze mil, novecentos e quarenta e três reais)
, bem como a pesquisa RENAJUD para inserir a restrição de venda de veículos, tendo por base o mesmo parâmetro. (Sic).

Contra essa decisão,
a empresa Líder Consultoria e Assessoria Empresarial – ME e Jussemar Rebuli Pinto interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A
decretação de indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, como sabido, deve observar o teor do artigo 7
o
, parágrafo único, da Lei n. 8.429/1992,
in verbis
:

Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça, de fato, consolidou o entendimento sobre o tema, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), no sentido de que o decreto de indisponibilidade de bens, na Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, constitui tutela de evidência e, ante a presença de fortes indícios da prática do ato reputado ímprobo (
fumus boni juris
), dispensa a comprovação de dilapidação iminente, ou efetiva, do patrimônio do legitimado passivo, estando o
periculum in mora
implícito no comando do artigo 7
o
da Lei n. 8.429/1992. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO –

DECRETAÇÃO – REQUISITOS – EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992 QUANTO AO
PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO – MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992). 2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário. 3. "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.
O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92
. Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido". (REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014). (Negritei).

Dessarte, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pressuposto do
fumus boni juris
é caracterizado pela possibilidade de sua decretação, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, e o
periculum in mora
é presumido, ou seja, a questão é jurídica.

Noutras palavras, não se exige a comprovação do ato de improbidade administrativa – a ser apurado, no palco adequado, que é a instrução processual –, mas apenas indícios a atestar a verossimilhança do alegado na peça inicial.

Em comentário ao referido artigo 7
o
, elucida Teotônio Negrão:

Art. 7º: 5.
No caso da medida cautelar de indisponibilidade, prevista no art. 7º da LIA, não se vislumbra uma típica tutela de urgência, como descrito acima, mas sim uma tutela de evidência, uma vez que o
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade
. O próprio legislador dispensa a demonstração do perigo de dano, em vista da redação imperativa da Constituição Federal (art. 37, §4º) e da própria Lei de Improbidade (art. 7º)’ (STJ-1ª Seção, REsp 1.319.515, Min. Mauro Campbell, j. 22.8.12, maioria, DJ 21.9.12).

‘Desarrazoado aguardar a realização de atos concretos tendentes à dilapidação do patrimônio, sob pena de esvaziar o escopo da medida. Admite-se a indisponibilidade dos bens em caso de forte prova indiciária de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito ou dano ao erário
, estando o
periculum in mora
implícito no próprio comando legal’ (STJ-2ª T., REsp 1.177.290, Min. Herman Benjamin, j. 22.6.10, DJ 1.7.10). [...]. (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 46. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. 1624). (Negritei).

No caso vertente, entendo que os elementos probatórios, a princípio, não demonstram a existência de indícios da prática de ato de improbidade administrativa pelos Recorrentes, porque, embora a licitação tenha sido realizada em curto prazo, não há comprovação de que o Prefeito e os sócios das pessoas jurídicas Requeridas tenham se juntado para fraudar o processo licitatório.

Ademais, observo que o Decreto Municipal n. 58/2016, do Município de Reserva do Cabaçal-MT, que estabeleceu o recesso de fim de ano, deixou expresso que, no período de 12 a 20 de dezembro de 2016 e de 09 a 13 de janeiro de 2017, haveria expediente interno.

Dessa forma, é certo que o procedimento administrativo, com vistas à realização da licitação, poderia tramitar normalmente, no âmbito da Prefeitura de Reserva do Cabaçal.

Da mesma forma, penso que o fato de o endereço da sede da empresa Criativa Consultoria e Sistema de Informática Ltda.-ME ser o mesmo do seu proprietário e a Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.-ME ser investigada por suposta fraude em outros processos licitatórios não devem ser consideradas provas, ou sequer indícios, de que tenham praticado ato ímprobo, concernente à licitação (
Pregão Presencial n. 26/2016
).

Não há desconsiderar, ainda, que a pessoa jurídica Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.-ME sagrou-se vencedora de apenas um lote da licitação (n. 09).

Na verdade, as alegações do Recorrido não encontram respaldo nas provas que acompanham a inicial da ação de base, porque não demonstrou que houve conluio entre as empresas vencedoras do certame com o Prefeito Tarcísio Ferrari e os membros da licitação, com o objetivo de serem beneficiadas. Dos autos não consta indicação de que o preço foi exorbitante, não há nenhum elemento de prova de que o contrato não foi executado, na sua totalidade e, muito menos, qual o prejuízo causado ao ente público municipal.

O principal argumento, utilizado pelo Ministério Público, para demonstrar que os Recorridos praticaram ato de improbidade diz respeito à rapidez do procedimento licitatório, o que, no meu entendimento, não se justifica.

Não bastasse a não demonstração da prática de ato ímprobo, verifica-se que o Agravado não obteve êxito em quantificar o valor do suposto dano ao erário municipal, uma vez que parte do objeto dos Contratos Administrativos ns. 01/2017 e 02/2017 foi executada.

Com efeito, se parte dos serviços contratados foi executada, como reconhecido pelo Ministério Público Estadual, na ação de base, e pelo Magistrado, prolator da decisão recorrida, que, inclusive, utilizou-se do valor da remuneração do Prefeito para fixar o montante a ser indisponibilizado, tenho que o provimento do presente Agravo de Instrumento é medida impositiva.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
a Douta Relatora e, de consequência,
PROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão atacada, afastando a decretação de indisponibilidade de bens dos Recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021